Tribunal: TJBA
Processo: 8010903-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010903-79.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: TAMIRES DA SILVA MACEDO e outros Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – EDITAL Nº. 01/2014 - CANDIDATAS APROVADAS EM 43º E 67ª COLOCAÇÕES - CADASTRO DE RESERVA – PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES PARA O EXAME DA MATÉRIA - NÃO VISLUMBRADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANDAMUS IMPETRADO ANTES DO VENCIMENTO DO CERTAME – AFASTADA - MÉRITO - PRETERIÇÃO - COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - EXISTÊNCIA DE VAGAS – QUANTITATIVO DE CARGOS NÃO PREENCHIDOS SUFICIENTE PARA ALCANÇAR AS POSIÇÕES DAS IMPETRANTES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – PRELIMINARES REJEITADAS, À UNANIMIDADE, E SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA. I - As Impetrantes narram terem sido aprovadas em 43º (quadragésimo terceiro) e 67º (sexagésimo sétimo) lugares para provimento do cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa no concurso público realizado por este Egrégio Tribunal em 2015, conforme Edital nº. 01/2014. Sustentam a ocorrência de preterição, indicando como um dos fundamentos a existência de 172 (cento e setenta e dois) cargos criados por lei, estando 136 (cento e trinta e seis) vagos, conforme informado pelo setor de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Intimado a manifestar-se, o Presidente desta Corte de Justiça indicou limitações orçamentárias impeditivas para novas nomeações, salientando a inexistência de direito subjetivo a tanto por terem sido as Impetrantes aprovadas fora do número de vagas (6), comprovando já ter ocorrido a nomeação até o 14º colocado para o cargo almejado neste mandamus. II - O Estado da Bahia, por sua vez, manifestou-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse processual e da inadequação da via eleita, indicando ter a validade do certame expirado em 26/06/2019, inexistir provas pré-constituídas suficientes que possibilitem a análise do pedido, além desta requerer “longa instrução probatória”. III – Da leitura dos fólios, vislumbra-se que, para a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, são suficientes os documentos acostados pelas Impetrantes, constituídos por comprovantes do certame público regido pelo Edital nº. 01/2014, de suas aprovações e de registros emitidos pelo Setor de Recursos Humanos deste Egrégio Tribunal, afastando-se, portanto, a tese de inadequação da via eleita, além de não restar demonstrada qualquer necessidade de maior dilação probatória, sendo este meio pertinente para averiguar a existência do direito líquido e certo alegado pelas Impetrantes. Quanto à ausência de interesse processual, esta baseia-se na indicação de que o writ teria sido interposto após a validade do certame, cuja expiração afirma ter ocorrido em 26/06/2019. Porém, analisando os autos, infere-se ter sido o presente mandamus impetrado em 04/06/2019, antes, então, do termo final, respeitando o prazo decadencial (120 dias) previsto para o remédio constitucional. Desta feita, rejeita-se as preliminares, entendendo-se pelo conhecimento do presente Mandado de Segurança, a fim de examinar os argumentos nele expostos. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situações semelhantes, estabeleceu hipóteses excepcionais nas quais “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia (...) iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (Tema 784). O Superior Tribunal de Justiça alia-se ao mesmo entendimento afirmando que “os candidatos aprovados em concurso que não se classificam dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa que só se converte em direito líquido certo, (...) se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos.” (STJ, MS 21.014/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/11/2018, DJe 10/12/2018). V - Dos documentos acostados aos autos, infere-se que, inicialmente, foram previstas 6 (seis) vagas no edital do certame, tendo ocorrido a nomeação de 14 (quatorze) candidatos até a o momento, enquanto as Impetrantes foram aprovadas nas 43ª (quadragésima terceira) e 67ª (sexagésima sétima) colocações. Verifica-se, ainda, a existência de ao menos 136 (cento e trinta e seis) cargos de Analista Judiciário - Área Administrativa vagos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, número superior ao quantitativo de candidatos supostamente existentes entre o último nomeado (14º) e as Impetrantes (43ª e 67ª). VI - Ademais, quanto à impossibilidade de promover novas nomeações em vista do limite financeiro advindo da Legislação Orçamentária Anual, como já demonstrado, o cargo a ser preenchido pelas candidatas aprovadas fora do número de vagas não implicará em oneração nova para o ente público, tendo em vista que a sua existência está devidamente prevista pela própria Corte de Justiça, não consistindo, portanto, em criação de novo cargo, mas sim de preenchimento de cargo vago. Frise-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 19, §1º, IV, prevê não serem os limites de gastos com pessoal aplicáveis em relação a nomeações ocorridas por força de decisão judicial, situação na qual resta enquadrado o presente caso. VII - Da mesma forma, ao criar 172 (cento e setenta e duas) vagas por lei, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia externou formalmente a necessidade desse quantitativo a fim de que o coletivo tenha o serviço adequadamente prestado, observando-se a premissa de que o interesse público é o objetivo principal da atuação administrativa. A princípio, a criação de cargo por lei e aprovado por outro poder em número específico evidencia necessidade permanente do serviço a ser prestado, assim como a inexistência de qualquer notícia de pretensão de extinção do cargo. VIII – Assim, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, evidente a necessidade de preenchimento de cargos vagos, não há que se falar em discricionariedade administrativa, tornando-se imperativa a nomeação das Impetrantes, diante do seu direito líquido e certo existente. Hão de ser promovidas as suas nomeações a fim de repor as 136 (cento e trinta e seis) vagas do cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa, as quais correspondem a quantitativo suficiente para alcançar as suas colocações na lista de aprovados (43º e 67º). Ressalte-se que a jurisprudência construída por este Tribunal é no sentido de conceder a segurança quando identificadas as razões expostas neste mandamus. (TJ-BA - MS: 80217114620198050000, Relator: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/07/2021; TJ-BA - MS: 8014959-58.2019.8.05.0000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/06/2021; TJ-BA - MS: 8012774-47.2019.8.05.0000, Relatora: ILONA MÁRCIA REIS, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/10/2020). IX - Diante do exposto, julga-se, por unanimidade, pela rejeição das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria, pela concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo das Impetrantes, determinando que a autoridade coatora proceda com as suas convocações e, caso atendidos os demais requisitos editalícios, sejam nomeadas e empossadas no cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO, POR MAIORIA. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8010903-79.2019.8.05.0000 – SALVADOR - BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010903-79.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado por TAMIRES DA SILVA MACEDO e JULIA DUARTE DI TULLIO apontando como autoridade coatora o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, por maioria, conceder a segurança, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, 30 (trinta) de março de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator designado para a lavratura do acórdão